Tribunal: STF
Processo: HC 219846
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006, E REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 724.560/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 15/02/2021, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006, e 329 (resistência) do Código Penal. O Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva.



    3. Em 10/11/2021, foi condenado a 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 2 meses de detenção, pelo cometimento dos crimes mencionados. O direito de recorrer em liberdade foi negado, apontando-se a persistência dos motivos ensejadores da custódia.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que dele conheceu parcialmente e, nessa extensão, indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, que teve a ordem denegada pelo Relator, seguindo-se a interposição do mencionado agravo.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam inexistir fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva, afirmando-a baseada na gravidade abstrata do delito. Articulam com a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e a fixação de regime intermediário. Assinalam a primariedade e os bons antecedentes do paciente.



    6. Buscam, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares diversas. 



    7. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou ter sido interposta apelação pela defesa, tendo o Colegiado negado provimento ao recurso, oportunidade na qual mantida a custódia. Recurso especial formalizado em 11/10/2022 está pendente de análise da admissibilidade.



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. O Juízo de origem, ao converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente, destacou a apreensão de 172 tijolos de maconha, pesando cerca de 109 quilos, 1 bloco contendo anotações de contabilidade do tráfico e 3 eppendorfs de cocaína. Concluiu ser indispensável a medida para garantir a ordem pública. Eis os trechos pertinentes da decisão:



    "(...) Durante a diligência, os policiais viram um indivíduo pulando o muro da residência, enquanto outro indivíduo ali permaneceu inerte, mostrando-se surpreso, oportunidade em que se identificou como genitor do averiguado. Os agentes então adentraram ao local e, em buscas no imóvel, no chão de um cômodo, foram localizados 172 tijolos de maconha, pesando cerca de 109 quilos. Na sequência da diligência, os policiais deslocaram-se até a residência de Guilherme, na companhia de seu genitor, onde foi localizado, na sala, um bloco contendo anotação manuscrita, aparentando contabilidade do tráfico, e, no quarto, 03 eppendorfs de cocaína e mais uma porção de maconha. 



    (...)



    No mérito, presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, reputo presente o periculum libertatis para a manutenção da prisão, já que necessária por conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública. Além disso, o autuado foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, de crimes dolosos, cujas penas máximas em abstrato, somadas, superam 04 (quatro) anos. 



    Há sérios indícios de autoria, consubstanciados nos depoimentos prestados em solo policial, sendo que a materialidade encontra-se estampada no auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e nos laudos de exame toxicológicos de fls. 40/45, estando, portanto, presente o fumus comissi delicti. 



    Outrossim, um dos crimes imputados é concretamente grave, tendo em vista que o acusado foi preso em poder de grande quantidade de maconha, além de cocaína, esta de alto poder lesivo ao ser humano, tudo após prévio trabalho investigativo realizado pela equipe da Polícia Civil, o que demonstra, em cognição sumária, estar envolvido com o tráfico de drogas nesta cidade, reforçando a necessidade da conversão, principalmente para a garantia da ordem pública, pois uma vez solto, certamente voltaria a delinquir. 



    Nesse contexto, conclui-se que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de liberdade provisória não é recomendável, já que são inadequadas e insuficientes.” (e-doc. 8, p. 1-2; grifos nossos).



     9. Na sentença condenatória, a custódia foi mantida, por permanecerem os requisitos que a ensejaram.



    10. A conclusão foi encampada pelo Tribunal de Justiça, ao julgar o habeas corpus. (e-doc. 3).



    11. A Sexta Turma do STJ, no julgamento do agravo regimental, avalizou a idoneidade dos fundamentos da prisão:



    "(...) Em relação aos fundamentos da custódia cautelar, de acordo com as reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 



    In casu, conforme ficou consignado, na decisão impugnada, prisão cautelar foi mantida, na sentença condenatória, principalmente, em razão da periculosidade social do paciente, ora agravante, a evidenciar risco à ordem pública, dada a grande quantidade de droga encontrada com ele, ou seja, mais de 100 kg de maconha. 



    Nesse sentido, a propósito, os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva (AgRg no HC n. 703.443/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/11/2021 - grifo nosso). (...)” (e-doc. 5, p. 2; grifos acrescentados).



    12. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal a ser sanado na decisão mediante a qual imposta a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade elevada e a natureza dos entorpecentes, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação, notadamente ao se considerar a “apreensão de grande quantidade de drogas, cerca de 559,905 kg de cocaína que seriam transportados entre estados da federação” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.195-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 1º/07/2021; grifos nossos).



    13. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    14. As questões referentes à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e ao regime de cumprimento da pena não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator